Tribunal: TJES
Processo: 5000215-21.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-21.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DOMINGOS DO NORTE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: REJEITADA. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE. LEI MUNICIPAL ANTERIOR VIGENTE NA DATA-BASE. IRRETROATIVIDADE DE LEI POSTERIOR PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO TEMA 19 DO STF. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
contra Sentença que, em
Ação Civil Pública
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - ASSERPUSD
, julgou procedente o pedido para condenar o Município a pagar as
diferenças remuneratórias
(reajuste de 5,79%) relativas aos meses de
janeiro a maio de 2023
e seus reflexos, em razão da Lei Municipal nº 841/2016 estabelecer a
retroatividade
do reajuste salarial à
data-base (1º de janeiro)
, direito que a Lei Municipal nº 1.084/2023 tentou restringir para 1º de junho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a
legitimidade ativa
da ASSERPUSD e a
possibilidade jurídica do pedido
em Ação Civil Pública; (ii) estabelecer a
validade da restrição temporal
imposta pela Lei Municipal nº 1.084/2023 em face do
direito adquirido
estabelecido pela Lei Municipal nº 841/2016, e se a condenação judicial viola a
Súmula Vinculante nº 37
e o
Tema 19 do STF
; e (iii) determinar se a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
constitui óbice ao cumprimento da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Legitimidade Ativa
rejeitada: a ASSERPUSD tem
legitimidade ativa
para a Ação Civil Pública, atuando por
substituição processual
na defesa de direitos individuais homogêneos dos servidores (Art. 3º, XIV do Estatuto Social; art. 5º, V, "b", da Lei 7.347/85), sendo dispensada a exigência de autorização expressa ou lista nominal de associados.

Preliminar de Carência da Ação
rejeitada: a alegação de impossibilidade jurídica do pedido por uso do termo "remuneração" em vez de "indenização"
não afasta o dever de o Estado-Juiz analisar o mérito
, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88).

Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 (SV 37)
: a vedação atinge o Judiciário que aumenta vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, mas, no caso,
a Sentença apenas determinou o cumprimento de obrigação legal preexistente
(Art. 16, § 1º, da Lei Municipal nº 841/2016), sem ofensa à Separação de Poderes.

Inaplicabilidade do Tema 19 do STF (RE 565.089/SP)
: o precedente trata da vedação de indenização por
omissão total
do Poder Executivo em iniciar o processo legislativo da Revisão Geral Anual (RGA), não se aplicando à lide que trata de
tentativa de lei posterior modificar retroativamente o marco temporal
de efeitos financeiros estabelecido por lei anterior.

Direito Adquirido e Irretroatividade da Lei Prejudicial
: o direito dos servidores ao reajuste de 5,79% a partir de 1º de janeiro de 2023, com pagamento retroativo,
consolidou-se por força da Lei Municipal nº 841/2016
, vigente na data-base (Art. 16, § 1º). A Lei Municipal nº 1.084/2023, ao restringir os efeitos financeiros a 1º de junho de 2023,
buscou frustrar direito legalmente constituído
, incorrendo em ofensa ao
direito adquirido
(Art. 5º, XXXVI, CF/88) e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Art. 37, XV, CF/88).

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
: a alegação de despesa não prevista
não se sustenta
, pois o pagamento determinado pela Sentença decorre de
determinação legal
(Lei nº 841/2016) e de
sentença judicial
, enquadrando-se na
exceção expressa
prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A lei posterior
não pode suprimir ou postergar efeitos financeiros
de reajustes já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor por força de norma legal anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido (Art. 5º, XXXVI, CF/88) e à irredutibilidade dos vencimentos (Art. 37, XV, CF/88).

A Associação tem
legitimidade ativa por substituição processual
na Ação Civil Pública para defender direitos individuais homogêneos de seus filiados, sendo
dispensada a autorização individual
(Art. 3º, XIV, do Estatuto; art. 5º, V, "b", da Lei 7.347/85).

Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 quando a condenação judicial determina o
cumprimento de um direito salarial preexistente
e estabelecido em lei anterior, não se tratando de aumento de vencimentos pelo Judiciário.

O pagamento de despesa de pessoal decorrente de
sentença judicial
ou de
determinação legal
constitui
exceção
à vedação de despesas não previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (CF/88), Art. 5º, XXXV, XXXVI; Art. 37, X, XV; Art. 5º, XXI. Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Art. 16, I e II; Art. 22, parágrafo único, I. Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), Art. 5º, V, "b". Lei Municipal nº 841/2016, Art. 16, § 1º. Lei Municipal nº 1.084/2023, Art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 19 (RE 565.089/SP). STF, Súmula Vinculante nº 37. STF, Tema 810. STF, ADI 4013/TO. STJ, AgInt no AREsp 1790616/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000215-21.2023.8.08.0054

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - ASSERPUSD

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme consta no relatório, a decisão recorrida lançada ao ID 17061997 fundamentou-se na premissa de que a Lei Municipal nº 841/2016, vigente à época da data-base, estabelecia expressamente, em seu Art. 16, § 1º, a obrigatoriedade de
pagamento retroativo
das perdas salariais a partir de 1º de janeiro, mesmo que o reajuste fosse concedido em data posterior.

Diante disso, o Juízo “
a quo”
concluiu que a Lei Municipal nº 1.084/2023, ao conceder o reajuste de 5,79% mas restringir seus efeitos financeiros a 1º de junho de 2023 (Art. 6º), retroagiu para prejudicar direito já consolidado no patrimônio jurídico dos servidores, incorrendo em ofensa ao Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Na parte dispositiva, o
decisum

CONDENOU
o Município a realizar o pagamento das diferenças remuneratórias e seus reflexos (reajuste de 5,79%) relativas aos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2023
, com juros e correção monetária fixados conforme o Tema 810 do STF (IPCA-E até 09/12/2021 e taxa SELIC a partir de 09/12/2021), e juros de poupança (até a EC 113/2021). O ente municipal foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como visto, a matéria controvertida está restrita à legalidade da Sentença que condenou o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da Revisão Geral Anual (RGA) no percentual de 5,79%, relativas aos meses de janeiro a maio de 2023, sob o prisma do direito adquirido dos servidores à retroatividade do reajuste, conforme previsto em lei municipal anterior.

Assim, o recurso devolve à análise a discussão acerca de três pontos nevrálgicos: (i) a adequação do comando judicial frente à Súmula Vinculante nº 37 e ao Tema 19 do STF; (ii) a validade da restrição temporal imposta pelo Art. 6º da Lei Municipal nº 1.084/2023 em face do direito adquirido estabelecido pela Lei Municipal nº 841/2016; e (iii) a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como óbice ao cumprimento da condenação.

D
as Preliminares.

Primeiramente, cumpre ratificar o acerto do Juízo “
a quo”
ao rejeitar as preliminares suscitadas pelo apelante.

Ressaltamos, que a legitimidade ativa da
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - ASSERPUSD
para a propositura da Ação Civil Pública (ACP) é manifesta. Conforme o Estatuto Social (ID 17061328, p. 87-95), a Associação possui expressa finalidade de "Representar em juízo ou fora dele, os interesses coletivos e individuais dos servidores" (Art. 3º, XIV).

Destacamos que tratando-se de defesa de direitos individuais homogêneos, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmaram o entendimento de que a atuação da Associação se dá por
substituição processual
, sendo inaplicável a exigência de autorização individual ou lista nominal de associados, regra restrita à representação processual prevista no Art. 5º, XXI, da CF/88. Neste sentido, pacificou o STJ:

“O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, nas ações ajuizadas por associações, a representação de seus filiados se dá de duas formas, a saber:
a) por representação processual
, na forma prevista no art. 5º, XXI, da CF/88, situação em que há necessidade de autorização expressa dos associados; e
b) por substituição processual
, quando a Associação atua em juízo na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos (art. 5º, V, "b", da Lei 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública), hipótese em que é dispensada a autorização individual.” (STJ, AgInt no AREsp 1790616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2021, DJe 16/06/2021).

Prosseguindo, acerca da alegação de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido (pleito de "remuneração" em vez de "indenização") revela-se mero tecnicismo formal, vez que o cerne da pretensão é o ressarcimento da perda patrimonial no quinquênio faltante, ou seja, o pagamento das diferenças devidas, cuja natureza jurídica, seja ela "remuneração" ou "indenização", não afasta o dever de o Estado-Juiz analisar o mérito da lide, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88).

Ante o exposto rejeito as preliminares arguidas pelo apelante.

Do Mérito Recursal: Direito Adquirido e Conflito Intertemporal de Leis

O cerne da controvérsia recursal reside na aplicação temporal da Lei Municipal nº 1.084/2023 em confronto com a Lei Municipal nº 841/2016.

O apelante invoca a Súmula Vinculante nº 37 (SV 37) e o Tema 19 (RE 565.089/SP) como fundamentos para a reforma da Sentença.

Todavia, a análise do caso concreto revela que ambos os precedentes são inaplicáveis à hipótese
sub examine
.

A
Súmula Vinculante nº 37
dispõe que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
”.

Portanto, a vedação atinge o Judiciário que, imbuído de função atípica, utiliza o princípio da isonomia para suprir a omissão legislativa e criar um aumento salarial sem amparo em lei.

Neste ínterim, o caso dos autos é substancialmente distinto, pois a Sentença
não criou o direito
; apenas determinou o
fiel cumprimento
da
Lei Municipal nº 841/2016
, que, em seu Art. 16, § 1º, garantia o marco inicial do reajuste em 1º de janeiro, com previsão de retroatividade:

Lei Municipal nº 841/2016, Art. 16, § 1º:

“
A data-base para reajustes das possíveis perdas salariais será o dia 1º de janeiro de cada ano, sendo permitido o reajuste em data posterior, mas com pagamento retroativo
.”
(Grifo nosso).

Assim, o Judiciário, ao proferir a condenação, apenas atuou no plano da
legalidade estrita
, assegurando a concretização de um direito já estabelecido por lei municipal vigente na data-base. Não há, portanto, ofensa à separação de poderes.

De igual modo, o
T
ema 19 do STF (RE 565.089/SP)
, que veda a indenização pela omissão no envio do projeto de lei de revisão, também é inaplicável.

Desse modo, o
decisum
paradigma trata da
omissão total
do Poder Executivo em iniciar o processo legislativo da RGA.

Na presente lide, a questão não é a omissão, mas sim a tentativa de a lei posterior
modificar retroativamente
o marco temporal de efeitos financeiros estabelecido por lei anterior, em prejuízo do servidor (Lei nº 1.084/2023, que fixou 5,79%).

Logo, a ponto fulcral reside na incompatibilidade do Art. 6º da Lei Municipal nº 1.084/2023 com a ordem constitucional e o princípio da irretroatividade da lei para prejudicar o direito adquirido (Art. 5º, XXXVI, CF/88).

Salientamos que o direito dos servidores à recomposição de 5,79% a partir de 1º de janeiro de 2023, com o consequente pagamento retroativo, consolidou-se no exato momento da virada do exercício, por força da
Lei nº 841/2016
, que estava plenamente vigente.

Acentuamos que a nova lei (nº 1.084/2023), ao dispor em seu Art. 6º que: "
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos à 1º de junho de 2023
", buscou frustrar os efeitos financeiros já assegurados pela lei anterior.

Enfatizo, que esta Corte deve seguir o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em precedente de alta relevância (ADI 4013/TO), citado nas contrarrazões, cuja
ratio decidendi
se amolda perfeitamente ao caso:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE REAJUSTES E AUMENTOS DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. REVOGAÇÃO DE LEI ESTADUAL ANTERIOR. [...] OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO.
A lei estadual, ao revogar a lei anterior que concedera reajuste e aumento de remuneração de servidores públicos, com efeitos financeiros pendentes,
violou os princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos, previstos nos arts. 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal, respectivamente.
(STF, ADI 4013/TO, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2010, DJe-090 DIVULG 19-05-2010 PUBLIC 21-05-2010). (Grifo nosso).

Aliás, embora no caso da ADI 4013 tenha havido revogação, o princípio subjacente é o mesmo: “a lei posterior não pode suprimir ou postergar efeitos financeiros de reajustes já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor por força de norma legal anterior”.

Consequentemente, a tentativa do Município de fixar o marco inicial em junho/2023, para um reajuste de data-base fixada em janeiro, configura verdadeira
supressão de direito legalmente constituído
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a Sentença, ao condenar o Município ao pagamento das diferenças relativas ao período de janeiro a maio de 2023 (5 meses), está em consonância com o Art. 5º, XXXVI, e o Art. 37, X, da CF/88, bem como com a legalidade municipal preexistente (Lei nº 841/2016).

Por derradeiro, a alegação de que a condenação violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), por implicar despesa não prevista, não se sustenta.

Esclareço, que a discricionariedade do administrador público cede invariavelmente ao princípio da legalidade, assim, havendo lei que impõe o pagamento retroativo, a obrigação é de natureza
vinculada
.

Ademais, a própria LRF prevê expressamente exceção à vedação de despesas de pessoal para as hipóteses como a dos autos. O Art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000 (LRF) estatui:

LC nº 101/2000 (LRF), Art. 22, Parágrafo Único, I:
“
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à despesa de: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a que se refere o inciso VI do art. 167 da Constituição,
se decorrente de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual
, ressalvado o disposto no § 6º.
” (Grifo nosso).

Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça que formou a tese jurídica do tema Repetitivo 1075:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.[...].(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Logo, o pagamento determinado pela Sentença decorre tanto de
determinação legal
(Lei nº 841/2016) quanto de
sentença judicial
que a confirma, enquadrando-se, de forma irrefutável, na exceção prevista no Art. 22, parágrafo único, I, da LRF. A LRF não pode servir de escudo para o descumprimento de direitos legalmente constituídos.

Conclui-se, em síntese, que os argumentos recursais do MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE não logram êxito em desconstituir o robusto fundamento da Sentença, devendo o
decisum
ser mantido em sua integralidade.

Em atenção ao disposto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença de primeiro grau.

É como voto.

Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.